Tribunal: TJSP
Processo: 1018837-42.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO CONDOMÍNIO – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018837-42.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é interessado
FREDERICO MAION CODARIM e Embargante CONDOMÍNIO SUPERMERCADO
VILA ARENS, é embargado IRMÃOS RIGOLO - CARNES, FRUTAS E VERDURAS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018837-42.2017.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Comarca: Jundiaí – 3a Vara Cível
Embargante: Condomínio Supermercado Vila Arens
Embargada: Irmãos Rigolo Carnes, Frutas e Verduras Ltda. - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
REQUERIDO CONDOMÍNIO Pretensão de obter efeitos
infringentes
Acórdão devidamente fundamentado, sem
omissão Embargos de declaração não são adequados para
promover a reforma do que decidido EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25788
Embargos de declaração opostos pelo Requerido Condomínio
contra o acórdão de fls.240/246, em que parcialmente provido o recurso de apelação
apresentado pela Autora, para condenar o Requerido Frederico à obrigação de fazer de
retirada da escada da área de uso exclusivo da Autora, mantidos, no mais, os termos da
sentença.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu a alegação de
que cabível a majoração dos honorários advocatícios do patrono do Requerido
Condomínio.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018837-42.2017.8.26.0309/50000 -Voto no
3
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator